Tribunal: TCU
Processo: 006.496/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3495/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.496/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Tenorio Ramalho de Abreu (XXX.361.021-XX); Dayane de Lima Oliveira (XXX.962.761-XX); Eloisa Assuncao de Melo Lopes (XXX.856.036-XX); Iasmin de Sousa Jaime (XXX.268.481-XX); Kelle Cristina Nogueira (XXX.579.171-XX); Luciane Guimaraes de Paula (XXX.050.696-XX); Luiz Gustavo Araujo Gardinassi (XXX.105.488-XX); Silvio Carlos Marinho Ribeiro (XXX.025.761-XX); Thais Rocha Assis (XXX.454.061-XX); Thales Domingos Arantes (XXX.612.538-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.